Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO – REGULARIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal assim foi consignado, “(...) A decisão recorrida enfrentou as questões de ordem pública alegadas pela parte recorrente afastando a alegação denulidade de citação e afirmando a regularidade da penhora. E não se avista incompatibilidade nos fundamentos dadecisão recorrida a justificar a sua alteração. O exame acerca da nulidade da citação deve ser levado ao colegiado, por ocasião da análise do mérito recursal. Quanto à impenhorabilidade, melhor sorte não socorre o agravante que não se desincumbiu de comprovar fielmente a origem dos recursos. Apresentou apenas “print” da tela de suposto aplicativo com indicação de valores depositados em conta bancária, o que não apresenta suficiente demonstração do direito afirmado. (...)”
2. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID 61134899).
3. Dispõe o CPC em seu art. 248, § 4o: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
4. A aplicação subsidiária do CPC aos processos regidos pela Lei 9099 decorre de autorização legal (art. 52) e jurisprudencial, conforme se extrai dos seguintes precedentes: 1840944, 1791289, 1733988, 1698426, 1662721, que tratam especificamente sobre a carta de citação entregue ao porteiro do condomínio onde reside a parte do processo, sem que haja qualquer documento que possa infirmar a sua entrega.
5. Quanto ao ponto, importante registrar que além de ser possível a entrega do mandado citatório na recepção do condomínio edilício, há prova nos autos de que o endereço do agravante é o mesmo onde a carta de citação foi entregue (ID 61134903).
6. No tocante à impenhorabilidade de valores, como também fundamentado na decisão liminar, não comprovou o recorrente ser a quantia bloqueada impenhorável. Não há extratos bancários ou quaisquer outros documentos que comprovem serem as quantias oriundas de verba salarial.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.